Tribunal: TJDFT
Processo: 0749883-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749883-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA BARRETO RIBEIRO SANTIAGO AGRAVADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Natália Barreto Ribeiro Santiago em face da r. decisão (ID 77553967 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela de urgência requerida, cujo objeto era a autorização e custeio, pela Ré, do tratamento cirúrgico complementar à bariátrica, reivindicado pela Autora. A Agravante sustenta, em suma, que a cirurgia de reconstrução mamária tem caráter reparador, e não meramente estético. Destaca que a jurisprudência deste eg. TJDFT reconhece o direito do segurado submetido à bariátrica de prosseguir com o tratamento da obesidade mórbida, às expensas do plano de saúde, por meio da realização dos demais procedimentos cirúrgicos necessários. Aduz preencher os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, sobretudo diante das lesões físicas que a lipodistrofia mamária tem lhe causado, o que também afeta a autoestima da paciente. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Destaco que o cumprimento de apenas um dos critérios supracitados não é suficiente para a concessão da medida pleiteada. No caso, resta comprovada a plausibilidade do direito, uma vez que é assente o entendimento jurisprudencial[1] no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória. Verifico que a Autora colacionou aos autos de origem laudo médico emitido por cirurgião plástico, em que o especialista é categórico ao afirmar a necessidade da realização do procedimento descrito na inicial (ID 77534236 daquele processo). Também o cirurgião bariátrico recomendou a cirurgia reparadora, pois, caso não tratada a flacidez excessiva da pele das mamas, “a paciente pode evoluir com problemas dermatológicos futuros nas regiões das dobras” (ID 77534230 dos autos de origem). No entanto, não vislumbro risco iminente de dano à Autora/Agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, uma vez que nenhum dos laudos médicos atesta a urgência ou emergência na realização dos tratamentos descritos. Nesse contexto, não há como presumir, em juízo de cognição sumária, que a ausência da realização imediata do procedimento reparador pós-bariátrica gera risco grave à saúde da Recorrente, tal como afirmado por ela nas razões recursais. Esclareço que a simples chance de aumentar o problema por que vem passando a Agravante não caracteriza, a meu sentir, a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da antecipação da tutela. Deve-se considerar que toda cirurgia apresenta riscos, os quais inclusive também podem vir a piorar a condição de saúde da Autora, de uma forma geral. Desse modo, conquanto haja jurisprudência alinhada ao interesse da Autora/Agravante em ter os procedimentos reparadores custeados pelo plano de saúde, a falta de comprovação da urgência ou emergência impede a concessão da liminar. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. [1] A título de exemplo, cito os Acórdãos no 1224307 e 1211814, ambos julgados por esta 8a Turma Cível do TJDFT. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator